Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Desistência da ação após a citação. Extinção do feito sem resolução do mérito. Condenação em honorários sucumbenciais. Fixação do quantum. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, VIII, do CPC, deixando de atribuir o pagamento de custas ou honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a desistência da ação após a citação, mas antes da contestação, implica a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários; e (ii) em caso afirmativo, estabelecer o valor dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A desistência da ação após a citação válida, mesmo sem a apresentação da contestação, impõe ao autor a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a teor do art. 90, do CPC, e conforme o princípio da causalidade.
4. Havendo a citação válida, resta configurada a formação da relação jurídica processual, impondo à parte autora, que deu causa à demanda, o dever de arcar com os ônus da sucumbência, ainda que tenha desistido da ação.
5. Em se tratando de sentença extintiva, a fixação da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, e incisos I a IV, e § 6o e 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 90 e 485, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731892-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3/9/2025.